Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738215-03.2021.8.07.0000 AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVANTE: LUCIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LÚCIO PEREIRA DA SILVA contra pronunciamento judicial do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação intitulada de “tutela antecipada em caráter antecedente” em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S. A. (processo n. 0706932-23.2021.8.07.0012), que determinou ao agravante que juntasse prova de que o fato noticiado (ruptura de cabo de energia elétrica) ocorreu na área externa de sua residência e sob responsabilidade da requerida. Em apertada suma, o recorrente entende haver cumprido suficientemente as determinações judiciais e juntado os elementos necessários ao exame do pedido formulado em tutela de urgência, salientando que “e há mais duas chácaras sem energia, que não possui conhecimento técnico para aferir exatamente o problema que ocasionou a queda de energia”, pedindo “seja concedida a tutela recursal nos termos da inicial”. Em regime de plantão judicial, o eminente Desembargador JAIR SOARES deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão de id 31095927. Em id 31341294 a parte agravada noticiou o cumprimento da decisão liminar e, posteriormente, apresentou contrarrazões (id 32559238). É o relato do necessário. Em reexame dos requisitos legalmente exigíveis, e rogando vênia ao eminente Desembargador Plantonista que deferiu o pedido liminar formulado no agravo, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que a autor emende a peça inicial. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. No caso, o Juízo de origem dirigiu ao autor o seguinte comando: Recebo em parte a emenda à exordial de ID 109920051. A fim de dar integral e escorreito atendimento ao despacho de emenda de ID 109901468, incumbe à parte autora atender ao declinado nos itens “2” (dois), “3” (três) “5” (cinco). Quanto àquele item, anoto que o art. 319, II, do CPC, indica que, em sendo existente, deve a parte indicar seu endereço eletrônico. Neste sentido, irrelevante, para efeitos do disposto no referido artigo de lei, que a parte utilize (muito ou pouco) o endereço eletrônico. Quanto aos demais itens indicados, caso insista a parte em não atendê-los será a exordial analisada tendo em conta tal eventual inércia. Por fim, se houve ruptura de cabo de energia elétrica na área interna da residência da autora, conforme informa a peça de emenda, obviamente que a responsabilidade pelo reparo é do próprio usuário. Neste sentido, traga a prova mínima (fotos, laudo/orçamento etc) de que a ocorrência se deu na parte externa (Postes de Energia Elétrica) e sob a responsabilidade da concessionária de serviço público. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Intime-se. Ora, nesse quadro, e ainda que se considerasse a emenda à inicial como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer a agravante, no caso em exame, porque não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, a discussão sobre a necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para a recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator